Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte.
2. No caso, os documentos acostados aos autos indicam condição financeira atual da recorrente que não se amolda aos escopos pretendidos para o alcance da benesse da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem imenso sacrifício para suportar os encargos de um processo judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.